Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733507-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: NAGILA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por NAGILA VIEIRA, que não acolheu o pedido da agravante para que a agravada comprovasse o pagamento das mensalidades, sob pena de revogação da decisão que determinou a manutenção do contrato. A agravante sustenta que a decisão impugnada lhe causa grave prejuízo ao deixar de apreciar questão essencial ao cumprimento da sentença. Argumenta que a agravada jamais formalizou o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, em desatenção às exigências legais e contratuais. Ressalta que a decisão judicial que determinou o restabelecimento do plano não fixou prazo de vigência, de modo que, enquanto perdurar a prestação dos serviços, subsiste a obrigação de pagamento das mensalidades. Alega, ainda, que há indícios de que a agravada continuou a usufruir dos serviços de saúde após a data em que afirma ter solicitado o cancelamento. Defende que o cumprimento de sentença é o meio processual adequado para discutir o alcance das obrigações fixadas na decisão judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a condenação da agravada ao pagamento das mensalidades em aberto. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para regularizar o pagamento de mensalidades supostamente em aberto, sob pena de revogação da determinação de manutenção do contrato. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual se discutiu a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde e eventual direito à indenização. O dispositivo sentencial determinou o restabelecimento do plano e a restituição da mensalidade de maio de 2024, no valor de R$ 2.941,39, além das verbas sucumbenciais. Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante alegou a existência de mensalidades em aberto entre outubro de 2024 e abril de 2025, requerendo a intimação da agravada para regularizar os pagamentos. Sustentou, ainda, que há indícios de utilização dos serviços de saúde pela agravada após a data em que teria solicitado o cancelamento do plano. A agravada, por sua vez, afirma que solicitou o cancelamento do plano em 13/09/2024, inexistindo qualquer débito pendente. Em análise preliminar, não se verifica desacerto na decisão agravada. Eventuais valores não expressamente reconhecidos no título executivo não se inserem no escopo do cumprimento de sentença, devendo ser objeto de ação autônoma de cobrança. Importa distinguir o cumprimento de sentença, voltado à execução do comando judicial, da pretensão de cobrança de valores não abrangidos pela decisão transitada em julgado, os quais demandam instrução probatória específica e contraditório adequado. Ademais, não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. A agravante poderá buscar a satisfação de eventual crédito pela via processual própria, sem prejuízo de seus direitos. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator